Tribunal: TCU
Processo: 012.411/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 288/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar em atendimento o item 1.8 do Acórdão 1398/2017-TCU-Primeira Câmara , prosseguindo-se com o monitoramento para verificação integral do atendimento da deliberação e alterando-se a responsabilidade técnica dos autos para a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP), e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 85), à Universidade Federal de Uberlândia, sem prejuízo das medidas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.411/2018-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Elmiro Santos Resende (XXX.617.328-XX); Fundação Universidade Federal de Uberlândia (25.648.387/0001-18); Jose Francisco Ribeiro (XXX.697.368-XX); Marcio Magno Costa (XXX.319.156-XX); Marlene Marins de Camargos Borges (XXX.851.036-XX); Valder Steffen Junior (XXX.043.418-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. dar ciência à Universidade Federal de Uberlândia de que o descumprimento de determinação do TCU pode suscitar aos responsáveis a aplicação da multa prevista no inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/1992; 1.8. dar ciência à Fundação Universidade Federal de Uberlândia (UFU) quanto a morosidade verificada no cumprimento dos subitens 1.8.1 e 1.8.2, Acórdão 1398/2017-TCU-Primeira Câmara , de 7/3/2017, relativo às contas da Fundação Universidade Federal de Uberlândia (UFU), de 2014, tendo em vista a falta de revisão integral dos laudos para fins de concessão do adicional de insalubridade e da pendência de análise de recurso em 371 processos e também pela não conclusão da análise de 8 de um total de 17 casos apontados pela CGU, em 2015, relativos ao descumprimento do regime de dedicação exclusiva por docentes da Faculdade de Medicina da UFU.